Tribunal: TJPA
Processo: 0011237-40.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011237-40.2000.8.14.0301

APELANTE: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, TRANSPORTES AERO CLUB LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA CONFIGURADA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.

I-
Trata-se de reexame necessário em ação de execução fiscal manejada pelo Município de Belém, que foi extinta com resolução de mérito pela prescrição originária do crédito tributário;

II-
Sabe-se que ao prazo decadencial para a realização do lançamento é de 5 anos, e encontra-se previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Assim, o Fisco tem cinco anos para constituir, via lançamento, o seu crédito, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, lançamento antes realizado;

III-
O ISS é tributo cujo lançamento se dá por homologação, uma vez que, ao sujeito passivo, é atribuído o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150,
caput
, do CTN). Nos casos em que não há pagamento do tributo devido pelo contribuinte, a contagem do prazo decadencial para lançamento de ofício pelo fisco inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado, precedente do STJ (REsp 973.733/SC);

IV-
Em sede de Reexame necessário mantenho inalterada a sentença de origem tendo em vista a prescrição originária do crédito tributário.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em sede de Reexame necessário, manter a sentença de origem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, que se deu entre 20/06/2022 à 27/06/2022.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
em Ação de Execução Fiscal manejada pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de
TRANSPORTES AERO CLUB
, que extinguiu a ação com resolução de mérito tendo em vista a prescrição originária do crédito tributário do período de janeiro à dezembro de 1994.

A decisão singular foi proferida nos seguintes termos:

“(...) ISTO POSTO, com fundamento no art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, face o reconhecimento da prescrição, julgo extinto o crédito tributário, e, em consequência, declaro extinta a execução, com resolução de mérito, com supedâneo no art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário, nos termos do art. 475, inciso I, do Código de Processo Civil, exceto se houver incidência das causas contempladas nos §§ 2º e 3º do mesmo diploma legal (...)”

A municipalidade não interpôs recurso de apelação, apenas requerimento para que fosse analisada a ação através de remessa necessária.

Em suas razões alega que é essencial a análise da matéria por meio de exame necessário, vez que se trata de dever de ofício por se tratar de questão de direito do ente municipal.

Diz que não existe prescrição da dívida, pois o lançamento do ISS é efetuado por homologação, diante disso o prazo prescricional permanece suspenso prolongando-se o prazo prescricional. Afirma que não existe qualquer irregularidade nas Certidões de Dívida Ativa que deram causa à ação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inexistindo recursos manejados pelas partes, passo a análise do mérito por remessa de ofício.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de ação de execução fiscal manejada pelo Município de Belém por dívida tributária referente ao ISSQN do período de janeiro a dezembro de 1994. O juízo singular julgou extinto a ação com resolução de mérito tendo em vista a prescrição quinquenal originária.

Acerca do assunto, sabe-se que ao prazo decadencial para a realização do lançamento é de 5 anos, e encontra-se previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Assim, o Fisco tem cinco anos para constituir, via lançamento, o seu crédito, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, lançamento antes realizado.

O ISS é tributo cujo lançamento se dá por homologação, uma vez que, ao sujeito passivo, é atribuído o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 150,
caput
, do CTN).

Nos casos em que não há pagamento do tributo devido pelo contribuinte, a contagem do prazo decadencial para lançamento de ofício pelo fisco inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado. A matéria restou pacificada pelo STJ no julgamento do REsp 973.733/SC, apreciado conforme o rito previsto para os recursos repetitivos.

Especificamente sobre o ISS lançado mês a mês, o STJ decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ISS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN. EXERCÍCIO SEGUINTE. 1º DE JANEIRO DO ANO SUBSEQUENTE. PRECEDENTES.

1.
O Tribunal de origem, corroborando entendimento sentencial, entendeu que a aplicação do preceito disposto no art. 173, I, do CTN conduzia à contagem do prazo decadencial com relação ao ISS levando em conta o mês subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

2.
Consoante jurisprudência do STJ, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação em que não ocorre pagamento antecipado, o prazo decadencial rege-se pelas disposições do art. 173, inciso I, do CTN, ou seja, será de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

3. A peculiaridade de tratar-se de ISS lançado mês a mês não afasta os preceitos de que "o exercício a partir do qual o lançamento de ofício - o único cabível em face do inadimplemento - passou a poder ser efetuado é o próprio exercício em que ocorreu o fato gerador e venceu o prazo para o pagamento do tributo, contando-se os cinco anos do prazo decadencial do dia 1º de janeiro subsequente" (Paulsen, Leandro. "Direito Tributário". 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pág. 1.183).

4. Com efeito, os créditos referentes aos meses de janeiro a agosto de 1996 tiveram como termo a quo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, qual seja, 1º de janeiro de 1997, de modo que os lançamentos efetuados em setembro de 2001 não se encontram decaídos, porquanto ainda poderiam ter sido constituídos até 31.12.2001.Recurso especial provido.

(REsp 1421487/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 01/07/2015)

Destarte, em relação ao crédito referente ao exercício de 1994, o prazo para sua constituição iniciou-se no primeiro dia do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 01/01/1995 e findou-se em 01/01/2000, porém a fazenda somente exigiu seu crédito em 01/02/2000, quando já havia sido extinto seu direito de cobrança.

Dessa forma, mantenho a sentença de origem tendo em vista que evidente a prescrição originária.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIA, mantenho
a sentença de origem tendo em vista a prescrição originária do crédito tributário.

Belém, 20 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 28/06/2022